Tribunal: TCU
Processo: 030.543/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Execução dos serviços de Consultoria na Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Execução dos Programas Indígenas para as Obras de Pavimentação da BR-429/RO (no da TCE no sistema: 1200/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3945/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em desfavor da Fundação Ricardo Franco (em liquidação), em razão de movimentação de recursos em espécie na execução dos serviços de Consultoria na Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Execução dos Programas Indígenas para as Obras de Pavimentação da BR-429/RO, objeto do Contrato PP-675/2009-0 (peça 17). Considerando que a única responsável arrolada pelo tomador de contas - a Fundação Ricardo Franco (FRF) - foi extinta por sentença judicial proferida pela 44a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro em 12/7/2019, no âmbito de Ação Civil Pública de autoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ (processo 0286506-60.2018.8.19.0001), com o cancelamento definitivo de sua inscrição na Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, devendo seus bens serem destinados a outra fundação, de finalidade análoga, a ser indicada pelo MPRJ, Considerando que a referida sentença transitou em julgado em 17/2/2020, Considerando que o Juízo da 44a Vara Cível nomeou como liquidante da FRF a Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro - FAPEB, em 14/12/2020, transferindo a posse imediata dos bens móveis arrecadados, documentos e patrimônio remanescente da fundação extinta à FAPEB, Considerando que a Advocacia-Geral da União interpôs junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) Ação Rescisória (processo 0063871-04.2020.8.19.0000) em 16/9/2020 para rescindir a sentença de extinção da FRF, com pedido de antecipação de tutela, para suspender o processo de liquidação judicial e a transferência de bens para a FAPEB, por entender que os bens deveriam ir para o Instituto Militar de Engenharia (IME), nos termos do estatuto da FRF, Considerando que, em consulta promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) junto ao sistema processual do TJRJ, a referida ação rescisória não teve deliberação de mérito até o momento, tampouco tendo havido efeito suspensivo da sentença rescindenda transitada em julgado, Considerando que o contrato PP-675/2009-0 foi firmado em 10/11/2009 e os pagamentos potencialmente irregulares apurados nesta TCE ocorreram entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010, portanto, há mais de 14 anos, sem que tenha sido notificada a sucessora da FRF pela autoridade administrativa competente, Considerando que o processo ainda não teve citação válida no âmbito deste Tribunal, Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o lapso temporal superior a 10 anos entre a ocorrência dos fatos e a notificação dos sucessores da responsável, sem que tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o pleno exercício do direito ao contraditória e à ampla defesa (cf. Acórdão 1492/2018-TCU-Primeira Câmara , 8.791/2016-TCU-2a Câmara, 2.146/2015-TCU-Plenário, 3.141/2014-TCU-Plenário), Considerando que a AudTCE propõe, em pareceres uniformes, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU, o arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN TCU 71/2012 c/c o art. 12 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN TCU 71/2012 e o art. 212 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 191/193 ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro - FAPEB. 1. Processo TC- Processo 030.543/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fundacao Ricardo Franco - Em Liquidacao (02.519.717/0001-70). 1.2. Órgão/Entidade: Fundacao Ricardo Franco - Em Liquidacao. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.